Tribunal: TJSP
Processo: 2201343-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Insurgência do executado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Acolhimento em parte. Agravante que demonstrou ter adotado providências para o atendimento da ordem judicial. Obrigação, entretanto, que não foi cumprida no prazo estabelecido pelo título executivo. Multa que atingiu patamar exorbitante, incompatível com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. Insurgência do executado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Acolhimento em parte. Agravante que demonstrou ter adotado providências para o atendimento da ordem judicial. Obrigação, entretanto, que não foi cumprida no prazo estabelecido pelo título executivo. Multa que atingiu patamar exorbitante, incompatível com a própria obrigação. Possibilidade de redução. Inteligência do artigo 537, §1o, do CPC. Astreintes reduzidas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência de juros moratórios. Descabimento. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara de Direito Privado. Recurso parcialmente provido.